Tribunal: TJES
Processo: 5021437-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021437-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINA ROCHA FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por REGINA ROCHA FREITAS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual afirma ser servidora pública do Poder Judiciário estadual e ter sido promovida pelo Ato 1232/2015, não tendo, todavia, percebido os efeitos financeiros da referida promoção no período compreendido entre julho de 2015 e março de 2016, em razão do Ato nº 1506/2015 –
que restou invalidado nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000
. Além disso, sustenta que a crise fiscal do Poder Judiciário não mais se verifica, razão pela qual faz jus a perceber os valores devidos referentes ao período supracitado.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional, em relação ao período de julho/2015 a março/2016, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, por meio do qual sustenta (i) a prescrição das parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da demanda (em 01/10/2021); (ii) a suspensão dos efeitos financeiros imposta pelo art. 1º da Lei 10.470/2015 é constitucional, conforme ADI 5606/ES.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Prima facie
, sustenta o Recorrente a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores ao período de 5 anos do ajuizamento da demanda (que se deu em 01/10/2021), sob a alegação de que a impetração de mandado de segurança coletivo (
in casu
: processo nº 0006008-38.2016.8.08.0000) apenas interrompeu o prazo para ajuizamento da ação de cobrança, não alcançando as parcelas vencidas anteriormente à impetração.

A prejudicial não merece guarida, tendo em vista a jurisprudência do c. STJ no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe o prazo prescricional para ajuizamento da Ação de Cobrança das parcelas referentes ao quinquênio anterior à sua impetração, voltando este a fluir somente após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental, tendo como termo inicial a data da impetração do
mandamus
,
ex vi
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. JUIZ CLASSISTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] V. Em hipóteses semelhantes à presente, esta Corte firmou entendimento no sentido de que "
a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição
.
Assim,

durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado
.” 3.
O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas'
(AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006)" (STJ, AgInt no REsp 1.684.404/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2022)

O mesmo entendimento é proclamado no âmbito desta e das outras Turmas Recursais do eg. TJES:
(1) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 0000627-44.2021.8.08.0042, Magistrado: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 21/Oct/2023; (2) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5018115-78.2021.8.08.0024, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 22/Oct/2023; (3) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5020989-36.2021.8.08.0024, Magistrado: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Data: 05/Apr/2023; (4) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5001239-42.2021.8.08.0026, Magistrado: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Data: 25/Nov/2022; (5) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5014951-71.2022.8.08.0024, Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Data: 18/Sep/2023; (6) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5001490-94.2021.8.08.0047, Magistrado: MANOEL CRUZ DOVAL, Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma , Data: 03/Oct/2023.

Do exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra amparo na sedimentada jurisprudência do eg. TJES no sentido de que, adquirida disponibilidade financeira e margem para atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal (
conforme decidido no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000
), é devido o pagamento dos
valores anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo decorrentes da promoção, cujos efeitos financeiros restaram tão somente suspensos e não suprimidos,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3-
A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada
. 4-
Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”
. 5-
Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo)
. 6- Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019761-82.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2023)

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988).
A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras
. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas
. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos
”. (ADI 5606, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2022 PUBLIC 31-03-2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção,
não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. 5.
Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro
. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida
,
com efeitos financeiros a partir da impetração
,
na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

À evidência, tratando-se de suspensão de efeitos financeiros, e não supressão do direito, tem-se que, uma vez implementada a disponibilidade financeira e a margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, tais verbas devem ser pagas, não somente de forma prospectiva, mas também de forma retroativa, pois, do contrário, haveria verdadeira supressão de direitos.

Nessa esteira, não se verifica que o
decisum
apelado viola precedente vinculante (ADI 5606), como sustenta o Recorrente, porque a sentença não está a reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 10.470/2015, ou a afastar sua aplicação.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)